Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDAS CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VELOCIDADE MÁXIMA. PREFERÊNCIA. VIA SEM SINALIZAÇÃO. DEVER DE CUIDADO. HABILITAÇÃO VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA CONCORRENTE. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE.VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. CIRCULAR SUSEP N. 269. PREVISÃO CONTRATUAL.RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.NEXO CAUSAL. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
1. Hipótese de julgamento simultâneo de demandas conexas, em atenção ao que determina o artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 61, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que deverão ser levadas em consideração as características da via, para fins de definição da velocidade máxima, quando nela não houver qualquer placa indicativa da velocidade máxima permitida.
2.1. Caracterizando-se a via em que ocorreu o acidente de trânsito como coletora, e não havendo placa indicativa da velocidade, correto entender que a velocidade máxima da via é de 40 km/h.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 44, determina que o condutor de veículo, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento: deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
4. De acordo com o artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, em local não sinalizado, terá preferência de passagem: (i) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; (ii) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; e (iii) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.
5. Dirigir com a carteira de habilitação vencida configura infração administrativa, não influenciando na dinâmica dos fatos, de modo que tal circunstância não tem o condão de agravar a conduta praticada pela requerida. Precedentes.
6. Evidenciado que ambos os condutores contribuíram para o evento danoso, tem-se por caracterizada a existência de culpa concorrente e, portanto, a responsabilização deve ser deduzida proporcionalmente ao comportamento causal de cada uma das partes. Precedentes.
7. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular n. 269, de 30 de setembro de 2004, estabelece, em seu artigo 7o, §1o, que, para fins de indenização integral, os prejuízos resultantes do sinistro deverão atingir ou ultrapassar a quantia apurada a partir do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor contratado, não existindo, contudo, qualquer óbice para que a seguradora utilize percentual inferior à configuração de perda total. Precedentes.
8. Nos termos da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
8.1. Considerando a sub-rogação ocorrida em favor da seguradora, esta somente terá direito a cobrar do causador do dano os valores que o segurado, como credor primitivo, teria direito, nos termos do que estabelecem os artigos 349 e 786 do Código Civil.
8.2. O montante devido à seguradora a título de indenização por danos materiais deve ser calculado com base no valor do menor orçamento, subtraído o valor obtido com a venda do salvado. Precedentes.
9. No que diz respeito à franquia, a Circular n. 269, de 30 de setembro de 2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) determina, em seu artigo 6o, que é vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral.
9.1. Além disso, há previsão, nas Cláusulas Gerais do seguro, de que não será deduzida a franquia nos casos de indenização integral do veículo.
9.2. Considerando-se o que estabelece o artigo 6o da Circular SUSEP n. 269 e a previsão contratual, não há que se falar em dedução da franquia, uma vez que houve indenização integral.
10. Para que reste configurada a responsabilidade civil subjetiva, é necessário perquirir a existência de conduta ilícita dolosa/culposa, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
10.1.De acordo com a teoria da causalidade direta e imediata, somente devem ser reparados os danos que decorrem como efeitos necessários da conduta do agente, somente considerando-se causas aquelas vinculadas ao dano direta e imediatamente, excluindo-se a ressarcibilidade do chamado dano indireto.
10.2. Os danos alegados pela segurada enquadram-se como danos indiretos, uma vez que, embora filiados ao acidente ocorrido, acham-se muito distantes deste, podendo ter outras causas, não sendo, portanto, passíveis de ressarcimento.
10.3. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em dever de indenizar.

11. Apelação Cível da segurada conhecida e não provida. Apelações Cíveis da requerida e do litisdenunciado conhecidas e providas. Ônus da sucumbência invertido. Honorários majorados.